Tribunal: STF
Processo: HC 89849
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: I. Júri: competência territorial: princípio da perpetuatio
   jurisditionis: incidência na fase anterior ao julgamento pelo
   Júri.
1. Regra geral, aplica-se ao processo penal, por
   analogia, o princípio da perpetuatio jurisditionis estatuído no
   art. 87 do C. Pr. Civil (cf., RHC 83.181, Pleno, 6.8.03, red.
   p/acórdão Joaquim Barbosa, DJ 22.10.04).
2. Dadas as
   peculiaridades do processo nos crimes dolosos contra a vida,
   contudo, somente se justifica a aplicação do princípio da
   perpetuatio jurisditionis na fase anterior ao julgamento pelo
   Júri: se o objetivo é preservar o julgamento do réu pelos seus
   pares, o que se deve alterar, no momento próprio, ante a
   superveniência de nova divisão judiciária, é apenas a competência
   territorial do Júri.
3. Nestes termos, a competência
   originariamente estabelecida permanece até a fase de apresentação
   da contrariedade ao libelo (C.Pr.Penal, art. 421, par. único) ou,
   se deferidas diligências eventualmente requeridas (C.Pr.Penal,
   art. 423), até serem estas concluídas.
4. Portanto, o que pode
   se sujeitar à sanção de nulidade relativa - passível de preclusão
   - é a eventual realização do julgamento pelo Júri no foro
   originário e, ainda assim, ressalvada a hipótese de para este não
   ser desaforado o judicium causae.
5. Ausência, no caso,  de
   irregularidade a ser sanada, dada a aplicação, por analogia, do
   art. 87, do C.Pr.Civil e conseqüente perda de relevo da
   disciplina dos Provimentos COGER 19 e 25, do TRF/1ª
   Região.
II. Habeas corpus: inviabilidade para o exame de
   elementos concretos de cuja ponderação partiu o decreto de prisão
   preventiva, ao qual não se presta o procedimento sumário e
   documental do habeas corpus.
III. Prisão preventiva:
   motivação: conveniência da instrução criminal e garantia da
   aplicação da lei penal: idoneidade.
1. O patrocínio de
   advogado para pleitear a libertação de um co-réu, ligado ao
   interesse de vir ele a empreender fuga, constitui, em tese, ato
   que pode prejudicar a instrução e, em conseqüência, legitimar a
   prisão preventiva (C.Pr.Penal, art. 312).
2. De outro lado, o
   financiamento da formação de teses colidentes - a partir das
   quais o co-réu patrocinador, valendo-se de seu poder econômico,
   buscaria a impunidade, enquanto o outro assumiria a
   responsabilidade pela prática de latrocínio -, é situação diversa
   daquela em que se formula estratégia de defesa entre co-réus, que
   buscam, juntos, alcançar algum benefício comum e que se
   compreende no direito de defesa.
3.Impertinência, ao caso, do
   precedente plenário do HC 86.864, Velloso, DJ
   12.12.2005.
IV. Habeas corpus indeferido.